Tribunal: TJMT
Processo: 1005653-03.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005653-03.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEOMAR NUNES ALEANTARA - CPF: 059.977.481-97 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), VICTOR MATHEUS DE MOURA GOMES - CPF: 043.780.801-76 (ADVOGADO), LUCIANO DOS SANTOS BOLOGNEZ - CPF: 801.948.001-30 (ASSISTENTE), ELIZANGELA SANTOS CAPISTRANO - CPF: 005.229.603-24 (ASSISTENTE), ELAINE DIAS DA COSTA - CPF: 019.252.641-30 (ASSISTENTE), ELISSANDRA CAPISTRANO SILVA - CPF: 066.502.771-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Dosimetria da pena. Valoração indevida da culpabilidade. Recurso
provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de Leomar Nunes
Aleantara
contra sentença da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, 69 dias-multa e reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A insurgência recursal restringe-se à primeira fase da dosimetria da pena, com pedido de afastamento da valoração negativa da culpabilidade.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade com base em elementos inerentes ao conceito
analítico de crime, como imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

III. Razões de decidir

3.

A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta baseada em elementos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, não podendo ser fundada em aspectos inerentes ao próprio tipo penal.

4.
Elementos como imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa integram o conceito analítico de crime e não podem ser utilizados para majorar a pena-base.

5.
Ausente demonstração de maior censurabilidade na conduta do réu, revela-se ilegal a majoração da pena-base com fundamento exclusivo em pressupostos do crime.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado Orientativo n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consolidam a vedação à utilização de tais elementos para agravar a reprimenda.

7.
Reconhecida a ilegalidade, impõe-se a readequação da pena, fixando-se a pena-base no mínimo legal e observando-se a atenuante da confissão espontânea, sem redução da pena final em razão do óbice da Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo
e tese
.

8
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, deve ser valorada com base na reprovabilidade concreta da conduta, não
podendo ser agravada por elementos inerentes ao conceito analítico de crime.

2. A utilização de fundamentos como imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa para negativar a culpabilidade é indevida e acarreta nulidade na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 59; CP, art. 65, III, "d"; STJ, Súmula 231; Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
n. 2.184.882/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 04.02.2025; Enunciado Orientativo n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação criminal
interposta
pela
defesa d
e
Leomar Nunes
Aleantara
, contra a sentença do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1005653-03.2025.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei 11.340/06, art. 24-A), à pena de 2

anos e 6 meses de reclusão, no regime aberto, e 69 dias-multa
, bem como reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00
.

Nas razões recursais, a defesa postula a reforma da dosimetria da pena, especificamente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, sob o argumento de que a fundamentação utilizada pela juíza sentenciante se baseou em elementos inerentes ao próprio tipo penal, como imputabilidade e consciência da ilicitude, os quais não justificariam o aumento da pena-base (
Id
289619368).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo que a valoração negativa da culpabilidade se baseou em elementos periféricos à tipicidade, como o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, evidenciado pelo temor
causado à vítima e pela insistência em descumprir a medida judicial (
Id
291529866).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, a fim de afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, entendendo que os fundamentos utilizados na sentença não são idôneos para justificar o aumento da pena-base (
Id
300206893).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A defesa sustenta que houve erro na valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, argumentando que a magistrada utilizou elementos inerentes ao próprio conceito analítico de crime para aumentar a pena-base, o que seria vedado pela jurisprudência.

De fato, ao analisar a sentença condenatória, verifica-se que a magistrada valorou negativamente a culpabilidade com a seguinte fundamentação
– Id
279785937:

I- Verifica-se que aculpabilidadedo acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II– No tocante aosantecedentes,o acusado não os ostenta.

III– sobre aconduta socialepersonalidadenão há dados/laudos específicos para análise.

IV- No que tange aomotivo do crime, circunstânciaseconsequênciassão inerentes ao tipo penal.

V- Quanto aocomportamento da vítima,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em03 (três) anos de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da
pena,reconheço
a circunstância atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, Inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Por
tal
razão, atenuo em06 (seis) mesesa pena do acusado.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Portanto,fixo em definitivo a pena em02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ocorre que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, ou seja, o maior ou menor juízo de censura sobre o comportamento do agente, e não como elemento do conceito analítico de crime.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos constitutivos da culpabilidade como pressuposto do crime, e não podem ser utilizados para majorar a pena-base, pois são inerentes a qualquer delito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a culpabilidade, para fins de dosimetria da pena, deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não se tratando de verificação dos elementos constitutivos do crime.

A valoração negativa da culpabilidade, sem motivação concreta e específica, constitui ilegalidade, devendo ser afastada da dosimetria da pena. No caso concreto, as instâncias ordinárias limitaram-se a declarar o réu culpável, porque imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, sendo-lhe exigível uma conduta diversa, mas não cuidaram de avaliar a extensão da imputabilidade, o nível da consciência da ilicitude e a medida de exigibilidade de conduta diversa.

A redução proporcional da pena é necessária quando uma circunstância judicial negativa é afastada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
”
(
AREsp
n. 2.184.882/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025)

O
Enunciado Orientativo
n. 12
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
estipula:

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

Analisando o caso concreto, verifica-se que a magistrada utilizou como fundamento para valorar negativamente a culpabilidade apenas elementos inerentes ao próprio conceito analítico de crime (imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sem apontar circunstâncias concretas que demonstrassem maior reprovabilidade na conduta do agente.

Não houve, portanto, demonstração de que o
apelante
agiu com grau de culpabilidade superior àquele já previsto como elementar do tipo
penal, o que torna inidônea a fundamentação utilizada para majorar a pena-base.

Diante disso, procedo à readequação da pena:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal):

I
. Culpabilidade
: considerada inerente ao tipo penal.

II
. Antecedentes
:
o apelante
não possui condenações anteriores.

III–
sobre a
conduta socialepersonalidade
não há dados/laudos específicos para análise.

IV-
No que tange
aomotivo do crime, circunstânciaseconsequências
são inerentes ao tipo penal.

V-
Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

1a Fase
–

Não havendo
circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
2
anos de reclusão
e

10
dias-multa.

2a Fase -
Passando à segunda fase da dosimetria da pena,
ausentes agravantes. R
econheço a circunstância atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, Inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, todavia, em consonância com a súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária no mínimo legal de
2
anos de reclusão
e

10
dias-multa.

3a Fase -
Inexistentes causas de aumento
e de diminuição de pena,

fixo a pena definitiva em
2
anos de reclusão
, e
10
dias-multa
, e estipulo o valor do dia-multa em 1/30 do
salário

mínimo
vigente à época do fato.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por LEOMAR NUNES ALEANTARA para reformar a sentença no tocante à dosimetria da pena, afastando a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e fixando a pena definitiva em
2 anos de reclusão
e 10 dias-multa.

Mantenho as demais disposições constantes da sentença de Id
279785937
, inclusive o regime inicial de cumprimento da pena.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025